Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. APURAÇÃO DE FRAUDE DE TERCEIRO EM PROCESSO JUDICIAL ANTERIOR. REFLEXO NA DEMANDA. EXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DO MOTIVO QUE INSPIROU O ATO ADMINISTRATIVO (MULTA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. ANULAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É defeso ao Poder Judiciário efetuar, ordinariamente, a reanálise do mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.
2. Apurado em processo judicial promovido pelo consumidor contra a instituição financeira autora, em demanda anterior, a existência de fraude de terceiro, sem qualquer participação da fornecedora de serviços, não se mantém a multa administrativa aplicada em razão daqueles mesmos fatos, que, não praticados por essa última, afastam a ocorrência de falha na prestação dos serviços e, por consequência, retira o substrato para a aplicação da penalidade.
3. Reconhecido em processo judicial a ausência de culpa da fornecedora de serviços pelos fatos que inspiraram a aplicação da multa, esta deve ser anulada, o que não se altera, na hipótese, pelo fato de o apelante (Procon) não ter participado do referido processo.
4. O motivo da improcedência do pedido na ação judicial proposta pelo consumidor é relevante para o caso, pois lá se reconheceu a existência de fraude, condição suficiente para afastar o motivo da reclamação administrativa. Assim, a decisão judicial havida naqueles autos (0701264-89.2017.8.07.0019) reflete na decisão administrativa do Procon, apesar da independência entre as esferas, sob pena de se admitir a aplicação de multa por falha na prestação de serviço que judicialmente foi declarada inexistente.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.